Tribunal: TJBA
Processo: 8002016-95.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002016-95.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALCIR FICAGNA

Advogado(s)
:
KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA, VIVIANE DEQUIGIOVANNI, TATIANE LIMA MORENO TAVARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO POR PREPOSTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por Alcir Ficagna, ora Apelado, visando à reparação de danos materiais em seu caminhão-trator, decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo oficial do Estado da Bahia, conduzido por seu preposto.

2. O juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do ente público e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.127,14.

3. Irresignado, o Estado da Bahia interpôs apelação, sustentando a necessidade de prova da culpa do agente estatal na ocorrência do acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade do Estado da Bahia por acidente de trânsito que ocasionou danos materiais ao veículo do Apelado.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

6. O art. 37, § 6º, da CF/1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, bastando a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa.

7. O Boletim de Acidente de Trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, atestou que o veículo do Estado da Bahia invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão do Apelado, em razão de velocidade incompatível com as condições da via, configurando o nexo causal.

8. Não se comprovou culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, únicas hipóteses aptas a afastar a responsabilidade estatal.

9. Comprovadas as despesas de reparo mediante notas fiscais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de função pública, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 2. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente constitui prova idônea do nexo causal, salvo demonstração de causa excludente de responsabilidade.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002016-95.2020.8.05.0154, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, tendo, como Apelante,

ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,

ALCIR FICAGNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA